Tribunal: TJSP
Processo: 2198923-40.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão não configurada – Manifesto inconformismo pessoal com o julgado – Nítido caráter de modificar o "decisum" colegiado sem amparo legal, provocando desnecessariamente o Poder Judiciário por via inadequada – Inadmissibilidade – Manutenção do quanto decidido no acórdão embargado – Embargos de Declaração protelatórios, aos quais se nega seguimento com imposição de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão não configurada – Manifesto inconformismo pessoal com o julgado – Nítido caráter de modificar o "decisum" colegiado sem amparo legal, provocando desnecessariamente o Poder Judiciário por via inadequada – Inadmissibilidade – Manutenção do quanto decidido no acórdão embargado – Embargos de Declaração protelatórios, aos quais se nega seguimento com imposição de multa (Art. 1.026, §2o do CPC).